Tribunal: TJDFT
Processo: 0748274-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748274-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIMPIO VIEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21234474) interposto por OLIMPIO VIEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) e do DISTRITO FEDERAL. Reveja-se o teor da primeira r. decisão (ID 73548549 dos autos de referência): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva com inclusão dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento do processo coletivo, interposto por OLIMPIO VIEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF. Os executados interpuseram impugnação, em que alegam (i) ilegitimidade passiva do DF, em razão de responsabilidade subsidiária; (ii) impossibilidade de fixação de honorários relativos à fase de conhecimento, por incompetência absoluta do Juízo; (iii) no mérito, manifesta apenas que a parte autora não tem valores a executar no tocante aos honorários sucumbenciais fixados no processo coletivo. A parte exequente juntou réplica, ID 73515736. DECIDO. De início, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do DF, mormente porque, ainda na ação de conhecimento, foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária em relação ao IPREV/DF, o que, por si só, justifica a sua manutenção no polo passivo desta execução individual. Registre-se, ainda, que a responsabilidade do DF acerca do débito inserido nestes autos é objeto de IRDR neste Tribunal. Nesse aspecto, observo que o TJDFT admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR 15, processo n. 0717865-62.2019.8.07.0000), suscitado pelo DF e IPREV alegando a existência de divergência jurisprudencial quanto ao procedimento adotado nos cumprimentos de sentença referentes à ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, pois enquanto os credores pretendem o fracionamento do débito entre os executados, os suscitantes alegam que o débito deve ser cobrado da autarquia previdenciária, em sua totalidade, tendo o Ente Público a responsabilidade, apenas subsidiária. Foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da matéria afeta ao julgamento do IRDR em questão. Tal determinação, contudo, não impede a tramitação do processo até a homologação do crédito, o que passo a fazer. Quanto à alegação de impossibilidade de fixação de honorários relativos à fase de conhecimento, por incompetência absoluta do Juízo, com razão o DF. INDEFIRO a fixação de honorários de sucumbência da ação de conhecimento, haja vista que estes deverão ser objeto de cumprimento na fase de cumprimento da ação coletiva. Não é outro o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1274289, 07000250520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, no mérito, verifico que os executados não apresentaram impugnação aos cálculos do exequente. Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF e do IPREV/DF, para excluir dos cálculos tão somente os honorários de sucumbência da ação de conhecimento, e, como consequência, homologo os cálculos do exequente juntados em ID 67936650. Em razão da sucumbência, mantenho a condenação em honorários do cumprimento individual, conforme decisão de ID 73104370. Os executados são isentos de custas, contudo, devem ressarcir as já antecipadas. Frise-se que, por ocasião do julgamento do IRDR 15, o débito executado nestes autos, inclusa a condenação em honorários do cumprimento individual, será repartido ou não entre o DF e o IPREV/DF. Independente de preclusão desta decisão, tendo em vista de que a presente execução individual cuida exatamente do processo objeto do IRDR-15, determino a suspensão da execução até o trânsito em julgado do IRDR- 15, 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15). Aguarde-se em arquivo provisório. (grifo no original) Insatisfeito, o exequente interpôs embargos de declaração em face do r. decisório acima transcrito, tendo o MM. Juízo se manifestado no seguinte sentido (ID 74576964 dos autos de origem): Trata-se de embargos de declaração opostos por OLÍMPIO VIEIRA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão de ID73548549, ao argumento de que houve omissão (i) quanto ao pedido de retenção de honorários contratuais e (ii) quanto à atualização monetária dos cálculos, imprimindo caráter infringente ao recurso. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Os embargos devem ser acolhidos parcialmente. Defiro o destacamento de honorários contratuais no corpo do respectivo ofício requisitório, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 67936646. Quanto à segunda omissão, observo que a parte exequente pretende rever os parâmetros de cálculos indicados nos próprios cálculos iniciais. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). O cumprimento de sentença tem por objeto as diferenças relativas ao pagamento de proventos correspondentes ao período de 2/2/2004 a 2/2/2009, conforme cálculos do exequente. Por conseguinte, não haverá modificação no índice considerado pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos, que já foi objeto de anuência por ambas as partes, pois não se aplica ao caso o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário supracitado. Se não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.861.550, fixou a tese de que na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os índices de correção e juros já homologados, nem por observância ao entendimento fixado em repercussão Geral, sob pena de alteração da coisa julgada. Logo, em vista de que houve a homologação dos cálculos, nada há que se alterar nesta fase. Ainda, verifico que a decisão embargada foi expressa e homologou os cálculos iniciais, ID 67936650. De acordo com o art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração sempre que na sentença houver omissão, contradição ou obscuridade. Quanto à segunda omissão, o recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, ao que busca o embargante rediscutir a matéria julgada – impossível pela via eleita. Assim que, em verdade, pretende o embargante rever a decisão, ao alegar a existência de vício de julgamento, fato somente possível em sede de recurso para instância superior. Por estas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para deferir o destacamento de honorários contratuais no corpo do respectivo ofício requisitório, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 67936646. Mantenho a decisão nos demais termos anteriormente lançados. Intimem-se. Inconformado, afirma o agravante que a r. decisão merece reforma para que seja aplicado, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção em substituição da TR. Aduz que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo, por isso, considerado pedido implícito, não havendo se falar em preclusão. Sobre a matéria, defende, ainda, que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica irrestrita observância no momento da execução, pois os índices podem ser extintos ou substituídos. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, pontua que a verba pode ser incluída no cumprimento de sentença individual de título oriundo de ação coletiva, notadamente se pleiteados pela banca de advogados que atuou na demanda de conhecimento. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso com a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, acrescido de 2% (dois por cento) a título de verba honorária recursal e a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009, como índice de correção monetária em substituição a TR. É o relato do essencial. Urge apreciar o pedido referente à inclusão dos honorários advocatícios no cumprimento individual de título oriundo de ação coletiva. Quanto ao pleito acerca da retificação dos cálculos, com substituição do IPCA-E, a despeito dos argumentos do recorrente, está coberto pela coisa julgada. Cediço que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito, definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No caso, o cumprimento de sentença individual foi ajuizado em agosto/2020, juntamente com a memória de cálculos de ID 67936650 (autos de referência), na qual consta a aplicação da TR para fins de correção monetária. Impugnado o cumprimento, o exequente apresentou peça para enfrentar a tese dos executados, não tecendo argumentos acerca do índice de correção monetária (ID 73515737 dos autos de referência). Em seguida, o MM. Juízo homologou os cálculos apresentados pelo credor, apenas decotando a verba honorária referente à sucumbência da ação de conhecimento (ID 73548549 do processo originário), tendo o exequente arguído apenas nos aclaratórios a questão afeta à aplicação do IPCA-E em substituição à TR. Nesse contexto, mostra-se incabível o pedido do agravante para que seja considerada a orientação exarada pelo STF neste momento processual, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelo exequente foram homologados, sem impugnação das partes, mesmo já havendo tese fixada em sede de repercussão geral. Some-se, ainda, que essa questão cuja análise se pretende está acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto já foi objeto de apreciação judicial na fase de conhecimento. De fato, o ponto referente aos índices de correção aplicáveis à espécie foi examinado na ocasião do julgamento da apelação n. 0033881-20.2015.8.07.0018. Naquela oportunidade, a egrégia Segunda Turma Cível decidiu, à unanimidade, acerca do aludido assunto: Logo, a sistemática de correção monetária consagrada pelo c. STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4357 e 4425 não alcança os débitos ainda não inscritos em precatório, para os quais continua em vigor o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, exatamente como decidido na r. sentença apelada. Nessa seara, é certo que a execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do artigo 503 do Código de Processo Civil (CPC) “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Assim, mostra-se totalmente despropositada a pretensão do recorrente de rediscutir qualquer tema relativo à sentença já transitada em julgado, nos termos do artigo 508 do CPC. Confira-se: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Na espécie, é evidente a ocorrência de coisa julgada, visto que o v. acórdão paradigma transitou em julgado em 27.9.2018, consoante se vê do andamento processual. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa, uma vez que a parte credora apresentou os cálculos, tendo os devedores aquiescido. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS CUSTAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Inexiste interesse processual quando o valor do pedido de ressarcimento das custas consta no demonstrativo de débito, que aguarda a expedição de precatório. 2. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 3. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 4. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1281462, 07115767920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E, tendo em vista a homologação dos cálculos, elaborado pelos requerentes, contra a qual não houve impugnação pelo ente público. 2. No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada, já foram devidamente homologados pelo juízo da origem. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Entendimento deste Tribunal: "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. Agravo improvido. (Acórdão 1280591, 07139324720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Todavia, quanto à inclusão no cumprimento individual de sentença dos honorários advocatícios decorrentes do sucesso na ação de conhecimento, merece processamento o presente recurso, pois o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), mitigou o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo viável o exame acerca de tal matéria, para evitar a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Passo a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo apenas em relação a tal aspecto. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O recorrente ressalta a identidade entre os causídicos atuantes na ação coletiva e no cumprimento individual da sentença, razão pela qual haveria direito autônomo para executar o julgado nessa parte, nos termos do Estatuto da Advocacia. Dispõe a Lei 8.906/94: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Destaco que a liquidação do r. julgado não competirá, necessariamente, ao Juízo que proferiu a r. sentença, nos termos do artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste egrégio Tribunal, logo afasta-se a pecha da possibilidade de duplicidade de cobrança. Confira-se: Art. 137. Os feitos de qualquer natureza, principais ou acessórios, serão distribuídos e numerados em ordem crescente. (...) § 3o. Não será objeto de nova distribuição: (...) II) a decisão que converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros, salvo a oposição, o pedido de impugnação à assistência e os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. O colendo STJ “perfilha entendimento no sentido de que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial” (AgRg no AgRg no REsp 1.432.389/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2014, DJe 19/5/2014). Em idêntica trilha, a orientação desta Casa de Justiça. Relembre-se: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. NÃO RECONHECIDA. 1. A execução individual de julgado proferido em sede de ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo que falar em prevenção do juízo prolator da sentença genérica. 2. Declarado competente o juízo suscitado, da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1091159, 07010640820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, será no cumprimento de sentença individual a liquidação, haja vista que cada substituído fará jus a valores diversos em seus proventos, diante da ficha financeira de cada qual. Saliente-se também a possibilidade de o patrono que atuou na ação de conhecimento requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto os honorários fixados na ação de conhecimento quanto aqueles devidos na execução, cumprindo ao causídico executá-los conforme lhe convier. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. ... 2. ... 3. ... 4. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, indeferiu o pedido de fixação dos honorários relativos à fase de conhecimento e determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, conforme definido na sentença exequenda. 5. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 6. No caso vertente, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento - nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 7. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento de processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento quanto daqueles devidos no momento da execução. 8. ... 9. ... 10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão 1289048, 07098324920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador